Tribunal: CARF
Processo: 19515.004204/2003-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-03-02

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.004204/2003-07
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.345 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
27 de janeiro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
LUIZ FERNANDO DE CARVALHO

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001
RECLASSIFICAÇÃO DE RECEITA TRIBUTADA NA PESSOA JURÍDICA
PARA RENDIMENTOS DE PESSOA FÍSICA. APROVEITAMENTO DOS
TRIBUTOS PAGOS NA PESSOA JURÍDICA.
A compensação dos tributos já pagos sobre os rendimentos lançados, ainda que
pela pessoa jurídica, constitui consequência direta do próprio lançamento, e
pode ser determinada de ofício pela autoridade julgadora, se não tiver sido
implementada pela Fiscalização.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em exercício

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.004204/2003-07
Fl. 424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.345 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.004204/2003-07

Trata-se lançamento para exigência de Imposto de Renda devido pelo contribuinte
em razão da constatação de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica. No
entendimento da fiscalização, considerando as circunstância do caso concreto, restou
caracterizada a utilização de pessoa jurídica para prestação de serviços personalíssimos, situação
que levou a reclassificação da respectiva receita da empresa constituída para rendimento de
pessoa física.
Após o trâmite processual a 4a Câmara / 1a Turma Ordinária, por meio do acórdão
2401-006.224, deu provimento parcial ao recurso voluntário para determinar que seja deduzido
do lançamento o imposto de renda recolhido a título de pessoa jurídica sobre os valores que
foram considerados rendimentos da pessoa física.
O acórdão recorrido recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001
REMUNERAÇÃO PELO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PROFISSIONAL DE
"CONTROLLER". CARÁTER PERSONALÍSSIMO. RELAÇÃO CONTRATUAL
FORMALIZADA COMO PESSOA JURÍDICA. IRRELEVÂNCIA.
Incabível a tributação como pessoa jurídica em relação aos rendimentos obtidos pela
pessoa física que, individualmente, exerça a função de "controller" em empresa
contratante, cuja retribuição é decorrente de natureza eminentemente pessoal do
trabalho, em caráter personalíssimo. A formalização da relação contratual em nome de
pessoa jurídica, da qual o profissional é sócio, não altera as características dos
rendimentos percebidos, mantendo-se a pessoa física como sujeito passivo da obrigação
tributária.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INTELECTUAIS. LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE.
ART.
129
DA
LEI
No
11.196,
DE
2005.
NORMA
DE
CARÁTER
INTERPRETATIVO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
O art. 129 da Lei no 11.196, de 2005, que disciplina o regime de tributação na prestação
de serviços intelectuais, não configura norma de caráter interpretativo, por inovar o
ordenamento jurídico, razão pela qual é inaplicável a fatos pretéritos a sua entrada em
vigor.
RECEITA DA PESSOA JURÍDICA. RECLASSIFICAÇÃO PARA RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS DA PESSOA FÍSICA. APROVEITAMENTO DE TRIBUTO
RECOLHIDO NA PESSOA JURÍDICA. MESMA NATUREZA. POSSIBILIDADE.
Cabível a dedução no lançamento de ofício do imposto de renda da pessoa física, antes
da inclusão dos acréscimos legais, com relação aos valores arrecadados de mesma
natureza a título de imposto de renda da pessoa jurídica, cuja receita foi desclassificada
e considerada rendimentos tributáveis auferidos pela pessoa física.
Intimada do acórdão a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial contra parte
da decisão que determinou a compensação dos valores recolhidos a titulo de IRPJ dos valores
exigidos pelo lançamento. Citando como paradigma o acórdão no 104-21.954, defende a
recorrente que eventuais pagamentos indevidos efetuados pelas pessoas jurídicas não podem ser
utilizados para reduzir o crédito tributário exigido de pessoa física através de auto de infração,
pois tal pretensão: a) ofende os arts. 5o, II, e 37, caput, da CF, que determinam a obediência, pelo
agente público, aos ditames da lei e do direito; b) implica extinção do crédito tributário em
Fl. 425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.345 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.004204/2003-07

desacordo com o disposto no art. 170, caput, do CTN, o que não pode ser admitido; e c) não se
enquadra em quaisquer das formas de compensação previstas no ordenamento jurídico (arts. 73 e
74 da Lei no 9.430/96 e demais atos normativos atinentes à matéria).
Contrarrazões do contribuinte pelo não provimento do recurso.
É o relatório.
Voto
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade e deve ser conhecido.
Conforme exposto no relatório, o recurso da Fazenda Nacional devolve a este
Colegiado o debate acerca da “impossibilidade da dedução do lançamento do imposto de renda
recolhido a título de pessoa jurídica sobre os valores que foram considerados rendimentos da
pessoa física”.
No entendimento da turma a quo “afigura-se plenamente razoável a dedução dos
eventuais recolhimentos de mesma natureza a título de imposto sobre a renda em nome de LFC
Consultoria Empresarial SC Ltda, a qual faturou os valores contratados pelos serviços no cargo
de "controller", tendo em vista, nessa linha de raciocínio, o tributo exigido da pessoa física no
presente auto de infração, reconhecendo-se que parte dele foi efetivamente pago, ainda que por
outrem.”.
A matéria não é nova, havendo precedentes no mesmo sentido do acórdão
recorrido. Vale citar os fundamentos do acórdão 9202-008.618, da lavra do Conselheiro Mário
Pereira de Pinho Filho, os quais adoto como razões de decidir:
Em linha do que restou decidido pela Turma a quo, entendo que devem ser
aproveitados, na apuração de créditos tributários devidos por pessoa física, antes da
aplicação da multa de ofício, os valores arrecadados sob códigos de tributos exigidos da
pessoa jurídica, cuja receita foi desclassificada, uma vez que caracterizada simulação na
operação objeto do lançamento.
Nesse sentido, adoto como razões de decidir a fundamentação do Conselheiro Luiz
Eduardo de Oliveira Santos no Acórdão 9202- 2.112, de 09/05/2012, que vai ao
encontro do entendimento consubstanciado no acórdão recorrido:
A recorrente alega não ser possível se permitir que se compense de ofício, do tributo
cobrado da pessoa física, os tributos pagos na pessoa jurídica sobre os mesmos
rendimentos, pois essa matéria não foi diretamente impugnada, estando alcançada pelo
instituto da preclusão.
Ressalte-se que esse assunto não foi apreciado no recurso especial relativo ao auto de
infração lavrado contra o cônjuge da fiscalizada, citado anteriormente neste voto.
De imediato, discordo dos argumentos do recurso. A compensação dos tributos já pagos
sobre os rendimentos lançados, ainda que pela pessoa jurídica, constitui consequência
Fl. 426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.345 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.004204/2003-07

direta do próprio lançamento, e pode ser determinada de ofício pela autoridade
julgadora, se não tiver sido implementada pela Fiscalização.
Agir de modo diverso, acarretaria em uma das duas alternativas:
a) movimentação desnecessária da máquina administrativa, que deveria restituir o
imposto pago pela pessoa jurídica, sendo mais racional realizar o procedimento no curso
deste processo;
b) enriquecimento ilícito da Administração Pública, que terá recebido duas vezes pelo
mesmo fato gerador (bis in idem), sem lei específica para tal, caso se considere
impossível o pedido de restituição, por já ter se passado cinco anos do fato gerador.
(Grifou-se.)
No mesmo sentido são os acórdãos:
Acórdão:9202-008.064
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
COMPENSAÇÃO DOS TRIBUTOS PAGOS NA PESSOA JURÍDICA COM
AQUELE
LANÇADO
NA
PESSOA
FÍSICA
EM
DECORRÊNCIA
DOS
RENDIMENTOS/RECEITAS RECLASSIFICADOS.
Em respeito ao princípio da moralidade administrativa, uma vez que foram
reclassificados os rendimentos da pessoa jurídica para a pessoa física do sócio, deve-se
adotar o mesmo procedimento em relação aos tributos pagos na pessoa jurídica
vinculados aos rendimentos/receitas reclassificados, ou seja, apurado o imposto na
pessoa física, deste devem-se abater os tributos pagos na pessoa jurídica, antes dos
acréscimos legais de oficio.
Acórdão: 9202-007.392
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006, 2007
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
DEDUÇÃO.
IMPOSTO
PAGO
LANÇADO NA PESSOA FÍSICA DOS SÓCIOS.
Uma vez que a receita bruta declarada pelas interpostas pessoas jurídicas, utilizadas no
esquema fraudulento, foi atribuída às pessoas físicas dos sócios, os tributos recolhidos,
calculados sobre o faturamento e o lucro, devem ser deduzidos do imposto sobre a renda
das pessoas físicas dos sócios, apurado pela fiscalização.
Assim, uma vez reclassificadas as receitas de pessoa jurídica como rendimentos
auferidos pela pessoa física do sócio, devem ser deduzidos do lançamento os tributos pagos pela
respectiva pessoa jurídica, observando-se no caso concreto – por se tratar de recurso da Fazenda
Nacional - a delimitação do acórdão recorrido.
Diante do exposto conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Fl. 427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.345 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.004204/2003-07

Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 428
DF CARF MF
Documento nato-digital